Tribunal: TJMT
Processo: 0001888-08.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001888-08.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 705.460.861-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SILVA MARTINS - CPF: 030.634.581-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MÚLTIPLOS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DA SANÇÃO BASILAR – ACIMA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA OU DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA – REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
– FIXAÇÃO
EX OFFICIO
DO VALOR DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA OMISSÃO DA SENTENÇA NESSE PARTICULAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há direito subjetivo da parte à aplicação de determinada fração de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, na medida em que o impacto das assim chamadas circunstâncias judicias, previstas no art. 59,
caput
, do CP, na fixação da reprimenda, à míngua de frações previstas em lei (diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição), está sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador. Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que são admissíveis critérios como o aumento de 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a própria Corte Superior firmou a orientação de que, havendo fundamentação idônea, não há óbice à utilização de
quantum
diverso de acréscimo da pena.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência, ainda que específica, e a atenuante da confissão espontânea.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.

Constatando-se a omissão da sentença no que diz respeito à fixação do valor unitário do dia-multa, impõe-se a fixação,
ex officio
, do valor mínimo legal, pelo Tribunal, sobretudo à luz da precariedade da situação econômica do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Freidson Ribeiro de Freitas
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001888-08.2020.8.11.0006 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de furto majorado, capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da pena-base e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 208636235).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 208636237).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 214529159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Freidson Ribeiro de Freitas
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 dias-multa, em razão da suposta prática do delito de furto majorado, capitulado no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a redução da pena-base e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie.

O inconformismo se revela parcialmente procedente.

No que diz respeito à sanção basilar, o recorrente argumenta que, “
na primeira fase da dosimetria, o Juízo a quo, a partir de valoração negativa daquela única vetorial prevista no art. 59 do CP, operou, incremento em fração muito superior à definida como padrão jurisprudencial de proporcionalidade, sem que haja motivação concreta para exasperar a pena em mais que 1/8
” (Id. n. 208636235;
sic
).

Todavia, não há direito subjetivo da parte à aplicação de determinada fração de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, na medida em que o impacto das assim chamadas circunstâncias judicias, previstas no art. 59,
caput
, do CP, na fixação da reprimenda, à míngua de frações previstas em lei (diferentemente do que ocorre com as causas de aumento ou de diminuição), está sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador. Assim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que são admissíveis critérios como o aumento de 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a própria Corte Superior firmou a orientação de que, havendo fundamentação idônea, não há óbice à utilização de
quantum
diverso de acréscimo da pena.

Na espécie, a circunstância judicial considerada desfavorável ao réu foi a dos antecedentes, e, nesse particular, o magistrado sentenciante mencionou nada menos que
oito
condenações definitivas do acusado, o que justifica plenamente a fixação da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa na primeira fase da dosimetria.

No tocante à pena intermediária, o apelante alega que, reconhecida a sua reincidência com base em “
uma só condenação
” excedente àquelas mencionadas a título de antecedentes, impor-se-ia a compensação dessa agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

Na realidade, observo que, no caso dos autos, não foi a multirreincidência, mas a
reincidência específica
do acusado, que levou o juízo
a quo
a reputar preponderante, na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, I, do CP. Confira-se:

“
Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência específica (artigo 61, inciso I, do Código Penal), eis que o acusado foi condenado por furto, conforme executivo de pena 0007415-09.2018.8.11.0006. Presente, ainda, a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), tendo em vista a confirmação do acusado, em juízo, de que praticou o delito. Assim, com base no artigo 67 do Código Penal,
tendo em vista a preponderância da agravante da reincidência específica,
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 19 dias-multa
” (Id. n. 208636222; destaquei).

Nesse ponto, o
decisum
invectivado se encontra em desarmonia com a orientação da Corte Superior, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (STJ, Recurso Especial n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, tendo o juízo de origem se reportado a oito condenações pretéritas para reconhecer a negatividade da circunstância judicial dos antecedentes na primeira etapa da dosimetria, e apenas uma, na segunda fase, para demonstrar a reincidência do acusado, impõe-se a compensação entre tal condenação e a atenuante da confissão espontânea, de modo a reconduzir a reprimenda intermediária ao
quantum
que fora estabelecido para a sanção basilar, qual seja, 1 ano e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Outrossim, em virtude da incidência da majorante do repouso noturno (não impugnada pelo recorrente), a pena definitiva do réu passa a ser fixada em 2 anos de reclusão e 21 dias-multa.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Por outro lado, noto que o magistrado sentenciante não estabeleceu o valor unitário do dia-multa, razão pela qual,
ex officio
, saneio tal omissão para estabelecer o valor mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a precariedade da situação econômica do acusado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena de
Freidson Ribeiro de Freitas
a 2 anos de reclusão e 21 dias-multa, e, de ofício, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024